Tribunal: CARF
Processo: 11080.726452/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726452/2012-31
ACÓRDÃO
1201-007.332 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DALLASANTA - EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
RECEITAS FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITO JUDICIAL.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. LUCRO PRESUMIDO. TRIBUTAÇÃO.
A correção monetária incidente sobre depósito judicial realizado em razão
de arrematação posteriormente anulada constitui receita financeira e deve
integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL no regime de Lucro Presumido,
especialmente quando o próprio contribuinte a registra em sua
escrituração como receita financeira.
NORMA TRIBUTÁRIA VIGENTE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
SÚMULA
CARF
No
2.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedado ao julgador administrativo deixar de aplicar norma tributária
válida com fundamento exclusivo nos princípios da proporcionalidade ou
da razoabilidade, sob pena de realizar controle de constitucionalidade,
competência que não se exerce no âmbito deste Conselho. Pelo mesmo
motivo, não se admite a redução da multa com base em alegado caráter
confiscatório, nos termos da Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.332 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726452/2012-31
2
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros(as): Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto
Rufino, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Nilton Costa
Simoes.

RELATÓRIO
O presente feito versa sobre Recurso Voluntário interposto por DALLASANTA
EMPREENDIMENTOS contra o acórdão no 06-66.370, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR, que concluiu pela improcedência da
impugnação e pela manutenção integral da exigência fiscal consignada no Processo Administrativo
Fiscal no 11080.726452/2012-31.

O lançamento fiscal em questão formalizou crédito tributário concernente ao
IRPJ, à CSLL, ao PIS e à COFINS, apurados no âmbito do ano de 2008:

IRPJ
R$ 268.221,75
CSLL
R$ 98.876,64
COFINS
R$ 19.403,10
PIS/PASEP
R$ 4.204,01
TOTAL
R$ 390.705,50

O Relatório Fiscal (fls. 136-142) registra que a Recorrente, tributada pelo Lucro
Presumido, teria cometido duas infrações: (i) deixar de adicionar à base de cálculo do IRPJ e da
CSLL receita financeira regularmente escriturada; e (ii) omitir receita proveniente da venda de
fração ideal de imóvel.

A primeira infração diz respeito à não inclusão, na apuração do IRPJ e da CSLL do
4o trimestre de 2008, do valor recebido a título de correção monetária sobre depósito judicial.
Esse depósito havia sido efetuado em razão da arrematação de dois imóveis em leilão judicial,
posteriormente anulada, o que levou à restituição do valor depositado com a respectiva
atualização monetária.

Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.332 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726452/2012-31
3
A segunda infração foi identificada a partir da reclassificação contábil realizada
pela contribuinte, que transferiu o terreno denominado “TERRENO ICARAÍ 780” do Ativo
Circulante (subgrupo Estoques) para o Ativo Permanente. Na mesma data dessa reclassificação, a
empresa alienou 50% da fração ideal do referido imóvel.

A autoridade fiscal concluiu que a reclassificação teve por finalidade enquadrar a
receita da venda como ganho de capital decorrente da alienação de ativo permanente, e não
como receita operacional imobiliária. Essa alteração acarretaria tributação diversa para IRPJ e
CSLL, além de afastar a incidência de PIS/Pasep e COFINS.

Regularmente cientificada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 145-169),
na qual contestou ambas as acusações.

No que tange à receita financeira, argumentou que os rendimentos se
originaram de depósito judicial em conta poupança e, por isso, seriam isentos ou sujeitos à
tributação exclusiva na fonte, cuja responsabilidade seria da instituição financeira.

Quanto à venda do imóvel, defendeu a legalidade da reclassificação contábil,
alegando que esta refletia a mudança de destinação do bem, que passaria a ser utilizado para a
construção de unidades para locação.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por meio do acórdão no 06-
66.370 (fls. 175-183), julgou a impugnação totalmente improcedente, mantendo a íntegra da
exigência fiscal:

RECEITAS FINANCEIRAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS. CORREÇÃO
MONETÁRIA. DEPÓSITO JUDICIAL
A receita referente à correção monetária de depósito judicial de valor pago em
arrematação de imóvel anulado deve integrar a base de cálculo do imposto sobre
o Lucro Presumido, sobretudo quando tal receita tiver sido escriturada pelo
contribuinte como receita financeira.

ATIVO PERMANENTE. FRAÇÃO IDEAL. ALIENAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL.
A reclassificação contábil de imóvel de conta do Ativo Circulante para conta do
Ativo Permanente, sob a premissa de construir no local unidades imobiliárias
destinadas à locação, está em desacordo com a legislação societária e tributária
uma vez que o caráter de permanência não restou caracterizado em relação à
fração ideal do imóvel alienada no mesmo dia em que foi efetuada a
reclassificação contábil.

DECORRÊNCIA. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL, COFINS e PIS o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Improcedente
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.332 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726452/2012-31
4
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário (fls. 191-
204). No recurso, informou concordar com a decisão de primeira instância quanto à tributação da
receita referente à venda da fração ideal do imóvel, declarando que efetuaria o pagamento da
parte incontroversa do débito — o que foi cumprido, conforme comprovam os extratos de
pagamento e os registros do sistema SIEF (fls. 205-217 e 220-221).

O recurso se restringe, portanto, à matéria da "Receita financeira escriturada e
não adicionada". A Recorrente sustenta, em suma, que a correção monetária sobre o depósito
judicial possui natureza indenizatória, decorrente da indisponibilidade compulsória do capital, e,
como tal, não representa acréscimo patrimonial, não podendo compor a base de cálculo do IRPJ e
da CSLL.

Fundamenta sua tese no artigo 43 do Código Tributário Nacional e em julgados
do Superior Tribunal de Justiça que tratam da não incidência de imposto de renda sobre juros
compensatórios em desapropriações. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa de ofício de
75% para 20%, ao argumento de que o percentual aplicado tem efeito de confisco, vedado pelo
artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, razão pela qual os submeto à
apreciação do colegiado. No que importa, esse é o relato.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Receita Financeira decorrente da correção monetária:

Ao efetuar a divisão das competências tributárias, o constituinte reservou à
União Federal a atribuição de instituir o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza
(inciso III do art. 153) e a contribuição social sobre o Lucro (alínea “c” do art. 195).
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.332 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726452/2012-31
5

Utilizando de suas prerrogativas, a União Federal institui o Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, que têm como critério
matéria o verbo auferir renda/lucro.

Por consequência lógica, o legislador delimitou o critério quantitativo das
exações ao valor da renda/lucro auferido pela pessoa jurídica no exercício fiscal:

Art. 210. A base de cálculo do imposto sobre a renda, determinada segundo a lei
vigente à data de ocorrência do fato gerador, é o lucro real, presumido ou
arbitrado, correspondente ao período de apuração.

Renda e proventos de qualquer natureza representa o acréscimo patrimonial
decorrente do produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Desta forma, não
havendo acréscimo patrimonial, não há renda ou proventos de qualquer natureza:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:

I - De renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;

II - De proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

Logo, a questão em debate centra-se na (im)possibilidade jurídica da autoridade
fiscal exigir a inclusão dos valores decorrentes da atualização monetária do deposito judicial na
definição jurídica do termo renda/lucro, para que possam compor o critério quantitativo das
exações.

Compreendo a correção monetária como um mecanismo de ajuste financeiro do
valor da moeda local em relação às moedas estrangeiras e à inflação. Trata-se apenas de um
método para compensar a perda do valor do Real no tempo.

Neste sentido, a correção monetária não revela um acréscimo patrimonial, visto
que apenas restabelece o capital degradado pelo fenômeno inflacionário. Não há que se falar em
ganho financeiro do valor correspondente à inflação sobre um valor depositado, pois,
economicamente, apenas houve sua atualização no tempo, isto é, riqueza numérica falsa.

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.332 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726452/2012-31
6
A atualização promovida pela correção monetária não se trata de um “plus” que
se acresce, mas um “minus” que se evita, justamente por não gerar, de sua aplicação, qualquer
incremento de capital. Nesse sentido já entendeu o STJ:

A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar
o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da
parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um
minus que se evita." (REsp 1340199/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 06/11/2017).

Se os valores recebidos a título de correção monetária não representam novo
ingresso positivo de valores no “caixa do particular” não podem, evidentemente, compor a
renda/lucro da empresa, sob pena de incorrer no aumento ilegal da base de cálculo das exações:

Código Tributário Nacional
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias.

Todavia, quando do julgamento do Tema 1.160, o STJ firmou o entendimento de
que o Imposto de Renda (IR) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) incidem sobre a
correção monetária das aplicações financeiras, pois estas se caracterizam legal e contabilmente
como Receita Bruta, na condição de Receitas Financeiras:

O IR e a CSLL incidem sobre a correção monetária das aplicações financeiras,
porquanto estas se caracterizam legal e contabilmente como Receita Bruta, na
condição de Receitas Financeiras componentes do Lucro Operacional.

No mesmo sentido são as razões jurídicas que deram ensejo à sumula CARF 58:

Súmula CARF no 58: As variações monetárias ativas decorrentes de depósitos
judiciais com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário devem
compor o resultado do exercício, segundo o regime de competência, salvo se
demonstrado que as variações monetárias passivas incidentes sobre o tributo
objeto dos depósitos não tenha sido computadas na apuração desse resultado.

Portanto, ressalvado o entendimento pessoal deste Conselheiro, curvo-me à
orientação vinculativa deste Conselho e do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a
incidência do IRPJ e da CSLL sobre a atualização monetária de depósitos judiciais, consoante art.
99 do RICARF.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.332 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726452/2012-31
7

Adoto, como razões de decidir, os fundamentos da decisão de primeira instância,
uma vez que a Recorrente não apresentou novos elementos capazes de infirmar as conclusões do
acórdão recorrido, nos termos do § 12o do art. 114 do RICARF:

Tais alegações não merecem prosperar. A impugnante alega que era optante do
Lucro Presumido e tais rendimentos estariam sujeitos à tributação exclusiva na
fonte e, portanto, de responsabilidade da fonte pagadora. Porém, os tributos
lançados nos autos de infração ora impugnados referem-se à receitas não
operacionais (receitas financeiras), decorrentes de atualização monetária de
depósito judicial e, portanto, deveriam ter sido informadas na DIPJ no período
correspondente ao 4o trimestre de 2008 (linha 15 da ficha 14A e na linha 13 da
ficha 18A) e serem consideradas para fins de apuração da base de cálculo do
imposto sobre o Lucro Presumido.

O artigo 521 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 estabelece que os
ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas
não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de cálculo do Lucro
Presumido, conforme segue:

Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de que
trata este Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional, observado
o disposto nos arts. 239 e 240 e no § 3o do art. 243, quando for o caso (Lei no
9.430, de 1996, art. 25, inciso II).

§ 1o O ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente e de
aplicações em ouro não tributadas como renda variável corresponderá à diferença
positiva verificada entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil.
§ 2o Os juros e as multas por rescisão contratual de que tratam, respectivamente,
os arts. 347 e 681 serão adicionados à base de cálculo (Lei no 9.430, de 1996, arts.
51 e 70, § 3o, inciso III).

§ 3o Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com
perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro presumido
para determinação do imposto, salvo se o contribuinte comprovar não os ter
deduzido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação
com base no lucro real ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao
regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado (Lei no 9.430, de
1996, art. 53).

§ 4o Na apuração de ganho de capital, os valores acrescidos em virtude de
reavaliação somente poderão ser computados como parte integrante dos custos de
aquisição dos bens e direitos se a empresa comprovar que os valores acrescidos
foram computados na determinação da base de cálculo do imposto (Lei no 9.430,
de 1996, art. 52).

Assim, os rendimentos recebidos a título de correção monetária devem ser
considerados como receitas financeiras (receitas não operacionais ou demais
receitas) e, portanto, devem ser acrescentados à base de cálculo do imposto
sobre lucro presumido nas linhas 15 da ficha 14A - IRPJ e linha 13 da ficha 18A -
CSLL da DIPJ- 4o trimestre de 2008.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.332 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726452/2012-31
8

Ademais, o próprio contribuinte, com relação aos seus outros dois imóveis
localizados na rua Sarmento Barata, os quais também tiveram anulação judicial da
arrematação em leilão, declarou na DIPJ do 1o trimestre de 2008 na ficha de
apuração da base de cálculo do lucro presumido como demais receitas, os valores
relativos à diferença entre o valor de arrematação pago e o valor devolvido,
resultante da atualização monetária. Ou seja, na mesma DIPJ/2009 - ano
calendário 2008, porém no 1o trimestre de 2008, ele mesmo confirma a natureza
de tais rendimentos recebidos como sendo receitas não operacionais.

Portanto, não há correções a serem feitas no lançamento realizado pela
autoridade fiscal.

Por consequência, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Redução da multa de ofício:

A Recorrente pleiteia, subsidiariamente, a redução da multa de ofício de 75%
para 20%, por suposto caráter confiscatório. Este Conselheiro não pode deixar de aplicar uma
norma tributária válida apenas com fundamento nos princípios da proporcionalidade ou da
razoabilidade, pois isso significaria realizar controle de constitucionalidade, providência vedada no
âmbito deste Conselho.

Esse entendimento também se estende ao pedido de redução da multa sob o
argumento de caráter confiscatório, conforme estabelece a Súmula CARF no 2. À luz do exposto,
rejeito igualmente o argumento apresentado pelo contribuinte.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento, preservando inalterada a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente

Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 231
DF CARF MF
Original